Tribunal: TJSP
Processo: 1036565-83.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Revogação/Concessão de Licença Ambiental
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – Impetração contra ato do Diretor da CETESB aplicado para o cálculo do valor da taxa de licenciamento ambiental – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E VIA INADEQUADA – Competência da autoridade coatora para aplicar o Decreto 64.512/19 na cobrança de taxa do processo de renovação de licenciamento ambiental – Inaplicabilidade do ato do Chefe do Poder Executivo

Ementa:

APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – Impetração contra ato do Diretor da CETESB aplicado para o cálculo do valor da taxa de licenciamento ambiental – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E VIA INADEQUADA – Competência da autoridade coatora para aplicar o Decreto 64.512/19 na cobrança de taxa do processo de renovação de licenciamento ambiental – Inaplicabilidade do ato do Chefe do Poder Executivo requerida de forma incidental, cujo objeto de impugnação é a emissão de guia de recolhimento de acordo com os critérios nele estabelecidos – Aptidão do "mandamus" para produzir efeitos concretos – Adequação da via mandamental – PRELIMINARES AFASTADAS.

OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – NÃO COMPROVAÇÃO – SEGURANÇA DENEGADA – Solicitação da renovação da licença efetuada na vigência do novo Decreto no 64.512/2019 – LICENCIAMENTO AMBIENTAL – FIXAÇÃO DOS VALORES PARA EXPEDIÇÃO DAS LICENÇAS AMBIENTAIS – Inexistência de comprovação da abusividade da fórmula prevista no novo regulamento, que não inclui no cálculo a área total do terreno, mas apenas as áreas vinculadas ao empreendimento, não acarretando o valor exorbitante estabelecido pelo Decreto no 62.973/2017 – Nova sistemática estabelecida pelo Decreto no 64.512/2019 que não padece do vício anterior – VALIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001012933
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1036565-83.2020.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
CETESB COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO e
DIRETORA PRESIDENTE DA CETESB - COMPANHIA AMBIENTAL DO
ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado POSTO VILA NOVA COTIA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada ao
Meio Ambiente do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Deram provimento ao recurso, para denegar a ordem. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente) E MIGUEL PETRONI NETO.
São Paulo, 11 de dezembro de 2020.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036565-83.2020.8.26.0053 -Voto no 30712 - cadh
2
Voto no 30712
Apelação no 1036565-83.2020.8.26.0053
Comarca: São Paulo 6a Vara da Fazenda Pública
Apelante: Companhia Ambiental do Estado de São Paulo CETESB
Apelado: Posto Vila Nova Cotia Ltda.
Juíza 1a Inst.: Dra. Cynthia Thomé
2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
APELAÇÃO

MANDADO
DE
SEGURANÇA

Impetração contra ato do Diretor da CETESB aplicado para
o cálculo do valor da taxa de licenciamento ambiental
ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E VIA
INADEQUADA Competência da autoridade coatora para
aplicar o Decreto 64.512/19 na cobrança de taxa do
processo de renovação de licenciamento ambiental

Inaplicabilidade do ato do Chefe do Poder Executivo
requerida de forma incidental, cujo objeto de impugnação é
a emissão de guia de recolhimento de acordo com os
critérios nele estabelecidos Aptidão do “mandamus” para
produzir efeitos concretos Adequação da via mandamental
PRELIMINARES AFASTADAS.
OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO
NÃO
COMPROVAÇÃO
SEGURANÇA DENEGADA

Solicitação da renovação da licença efetuada na vigência do
novo Decreto no 64.512/2019
LICENCIAMENTO
AMBIENTAL
FIXAÇÃO DOS VALORES PARA
EXPEDIÇÃO
DAS
LICENÇAS
AMBIENTAIS

Inexistência de comprovação da abusividade da fórmula
prevista no novo regulamento, que não inclui no cálculo a
área total do terreno, mas apenas as áreas vinculadas ao
empreendimento, não acarretando o valor exorbitante
estabelecido pelo Decreto no 62.973/2017
Nova
sistemática estabelecida pelo Decreto no 64.512/2019 que
não padece do vício anterior VALIDADE SENTENÇA
REFORMADA RECURSO PROVIDO.
Vistos.
Trata-se
de
apelação
interposta
por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036565-83.2020.8.26.0053 -Voto no 30712 - cadh
3
COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
CETESB
contra a respeitável sentença de fls. 182//188 que, nos autos do mandado
de segurança impetrado por POSTO VILA NOVA COTIA LTDA., concedeu
a ordem requerida, para afastar a metodologia de cálculo prevista no
Decreto Estadual no 62.973/2017, no tocante ao licenciamento ambiental
requerido, devendo ser elaborado nos termos da legislação anterior.

Irresignada, apela a autoridade impetrada
(fls. 209/237), sustentando, em preliminar, a ilegitimidade passiva,
porquanto a impetrante pretende discutir Decreto do Governo do Estado de
São Paulo, visando sua nulidade por vias transversas, bem como o
descabimento do remédio constitucional “contra lei em tese”, vez que
inexiste lesão a direito líquido e certo.
No mérito, alega, em síntese, a legalidade
da alteração dos preços de análise, sendo correta a condução dos
processos de licenciamento ambiental.
Houve
contrariedade
ao
apelo
(fls.
285/296), em desate da controvérsia traduzida na sentença recorrida.
É o relatório, passo ao voto.
Cuida-se
de
mandado
de
segurança
impetrado contra ato do Diretor Presidente da CETESB, que aplicou o
Decreto no 64.512/2019 na elaboração do cálculo da taxa de licenciamento
ambiental da atividade a ser realizada pela empresa, resultando no valor de
R$.7.326,87.
Argumenta a exorbitância e abusividade do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036565-83.2020.8.26.0053 -Voto no 30712 - cadh
4
valor da taxa, calculada de acordo com a nova metodologia, buscando
afastar a aplicação do Decreto Estadual no 62.973/2017, atual Decreto
Estadual no 64.512/2019, no cálculo dos preços do licenciamento
ambiental, devendo ser observada a sistemática anterior.
I Rejeita-se, desde logo, a alegação de
ilegitimidade passiva e de inadequação da via eleita.
Primeiro porque compete à autoridade
coatora a efetiva aplicação do Decreto no 62.973/2017, editado pelo chefe
do Poder Executivo Estadual, a fim de efetuar a cobrança da taxa de
renovação da licença ambiental de acordo com os índices previstos no
referido regulamento. Incumbe, portanto, ao Diretor Presidente da CETESB
a prática do ato impugnado ou dele emanou a ordem para a sua prática,
enquadrando-se, portanto, no conceito do §3o do art. 6o da Lei
12.016/2009, não havendo falar em ilegitimidade passiva ad causam.
Em
segundo,
afasta-se
também
a
preliminar de inadequação da via mandamental por se tratar de mandado
de segurança “contra lei em tese”, certo que, na hipótese dos autos, o
remédio constitucional foi impetrado contra ato administrativo concreto,
consistente na cobrança de taxa para renovação da licença ambiental de
acordo com os critérios abusivos do Decreto no 62.973/2017, de
competência do órgão ambiental.
Ou seja, a inaplicabilidade do ato do Chefe
do Poder Executivo é requerida apenas de forma incidental, possuindo o
presente mandamus aptidão a produzir efeitos concretos.
Afastadas as preliminares, passo à análise
do mérito propriamente dito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036565-83.2020.8.26.0053 -Voto no 30712 - cadh
5
II -- O recurso comporta provimento.
Inicialmente, cumpre consignar que se trata
de demanda ajuizada na origem em 30.07.2020, tendo por objeto o pedido
de renovação de licença no 91531045, cuja solicitação foi efetuada em
23.07.2020 (fls. 36/39), já na vigência do Decreto no 64.512/2019.
Consoante entendimento pacífico das C.
Reservadas ao Meio Ambiente deste E. Tribunal, o Decreto Estadual no
62.973/2017
aumentou
demasiadamente
os
preços
das
licenças
ambientais, vez que passou o órgão ambiental a incluir, na definição de
“área integral de fonte de poluição”, a área total do imóvel onde se dará a
atividade objeto do licenciamento, e não, apenas, a área de construção ou
de terreno ocupada pelo empreendimento ou atividade poluidora critério
anterior adotado CETESB.
Esse aumento no fator de cálculo do preço
do licenciamento gerou o valor exorbitante exigido dos particulares - o que
não se mostrava razoável, pois incluiu, no cálculo, área desvinculada do
empreendimento que se quer licenciar.
Por seu turno, no Decreto Estadual no
64.512/2019, houve a revisão do fator de complexidade, a fim de
reajustar o preço praticado pela CETESB em sua atividade licenciatória,
que, contrariamente a disciplina anterior, não padece de abusividade, ou
desproporcionalidade.
Na hipótese dos autos, diversamente do
Decreto no 62.973/2017, não há comprovação da abusividade da fórmula
prevista no Decreto no 64.512/2019, vez que, conforme se depreende da
descrição das áreas e fatores de fls. 37, não se inclui no cálculo a área total
do terreno (AT), considerando, assim, apenas as áreas vinculadas ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036565-83.2020.8.26.0053 -Voto no 30712 - cadh
6
empreendimento e outras utilizadas para o seu exercício ou atividade.
Inclusive, in casu, a impetrante colaciona a
fls. 32/35 a licença anterior, concedida em 2015, em que consta como "área
fonte de poluição" a metragem de 759,6500 m2 (fls. 34), que, por sua vez,
corresponde à soma da área construída (AC) e da área da atividade ao ar
livre (AAL). A mesma medida foi utilizada na nova fórmula, de acordo com o
Decreto no 64.512/19, que utiliza como fator a área construída (AC) e a
área de atividade ao ar livre (AAL) (fls. 37), resultando também em
759,6500 m2 (fls. 38).
No mais, o valor cobrado para expedição da
licença ambiental foi de R$.7.326,87 em 2020 (cf. recibo no 91349995 fls.
40), não sendo possível aferir a exorbitância, com afronta à razoabilidade e
proporcionalidade, apenas sob o argumento de que o preço anteriormente
praticado foi de R$.2..658,68 em 2014 (fls. 31).
Sobre a nova sistemática, inclusive, assim
decidiu este E. Tribunal de Justiça:
“MANDADO DE SEGURANÇA. Licenciamento
ambiental. LE no 997/76. DE no 8.468/79 e 62.973/17. Preço. Base de
cálculo. Liminar. O DE no 62.973/17 limitou-se a definir o conceito
de 'área integral' para cálculo do preço de licenciamento; mas ao
fazê-lo incluiu na definição de 'área integral do terreno' não apenas
a área ocupada pelo empreendimento, mas a área toda, levando em
algumas hipóteses a uma irreal elevação do preço do
licenciamento que tem merecido a crítica judicial. A jurisprudência
das Câmaras Ambientais vê erro na inclusão da base de cálculo do
preço da análise de área não ligada à fonte de poluição, mas
enfocando áreas grandes em que parte dela é de todo destacada da
área destinada ao empreendimento; no caso dos autos, a área
utilizada para o cálculo do preço é a mesma para as duas
sistemáticas, equivalente a 31,58 m2; não é isso que a
jurisprudência repele. A pequena diferença cobrada pela CETESB

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036565-83.2020.8.26.0053 -Voto no 30712 - cadh
7
afasta o fundamento que temos adotado: a irreal cobrança de
várias vezes o valor antigo. Ausentes os requisitos autorizadores, a
denegação da liminar era mesmo medida de rigor. Inteligência do
art. 7o, III da LF no 12.016/09.
Liminar indeferida. Agravo
desprovido.”1 (sem grifos no original)
Ante
o
exposto,
por
maioria,
DÁ-SE
PROVIMENTO ao recurso interposto, para DENEGAR a ordem.
Custas na forma da lei.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator sorteado
1 Agravo de Instrumento no 2042053-64.2020.8.26.0000, 1a Câmara Reservada ao Meio
Ambiente, Rel. Des. Torres de Carvalho, j. 24.04.2020.